Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-93.2019.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Impetração contra ato que desativou processo de habilitação de condutor de veículo, após o decurso do prazo de um ano. Decisão adotada com base na Resolução no 168, de 14 de dezembro de 2004, do CONTRAN. Inadmissibilidade. Regulamento que não pode estabelecer restrições não previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segurança concedida. Reexame

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Impetração contra ato que desativou processo de habilitação de condutor de veículo, após o decurso do prazo de um ano. Decisão adotada com base na Resolução no 168, de 14 de dezembro de 2004, do CONTRAN. Inadmissibilidade. Regulamento que não pode estabelecer restrições não previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segurança concedida. Reexame desprovido.